Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705994-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER ALCOFORADO LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kleber Alcoforado Lacerda em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo Banco do Brasil S.A., em que o d. Juízo a quo não conheceu da exceção pré-executividade, por meio da qual o executado, ora agravante, almejava a revogação da penhora de 30% sobre sua renda salarial, bem como a liberação do valor bloqueado (ID 23622236 e ID 23622235). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que este Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento n. 0727239-68.2020.8.07.0000, deu provimento ao recurso do credor, ora agravado, para determinar a penhora de 30% sobre os seus proventos de aposentadoria. Informa que não fora intimado acerca da execução, tampouco para contrarrazoar referido recurso, sendo surpreendido com a constrição em sua conta corrente, o que ensejou o manejo da exceção de pré-executividade para demonstrar que a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família. Discorre sobre o comprometimento de sua capacidade financeira a desautorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja revogada a ordem de penhora no percentual de 30% dos rendimentos, bem como expedido alvará de levantamento dos valores já depositados em juízo. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Assinalado prazo para comprovar a necessidade da gratuidade, o agravante peticionou ao ID 23983625, colacionando os documentos solicitados (IDs 23983626, 23983627, 23983628, 23983630, 23983631, 23983632, 23983633, 23983634, 23983635, 23983636, 23983637, 23983638, 23983639 e 23983640). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos trazidos pelo agravante demonstram que o bloqueio judicial em folha de pagamento ora discutido (R$8.236,32) provocou uma situação de hipossuficiência econômica, senão vejamos. Analisando-se os contracheques mais recentes, observa-se que o agravante, servidor aposentado do Senado Federal, tem percebido mensalmente a importância líquida de R$2.360,97 (ID 23983630). Nada obstante o expressivo valor da remuneração bruta, há descontos oriundos de despesas com plano de saúde, gastos médicos/hospitalares, empréstimos bancários, pensão alimentícia, além de Imposto de Renda, Previdência Social e o bloqueio judicial em questão, totalizando R$39.765,90 em descontos. Em conta corrente, são debitadas várias quantias para quitação de empréstimo pessoal e para pagamento de despesas básicas (telefone, luz, alimentação), restando-lhe, ao final do mês, valores ínfimos nas duas contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco (ID 23983633 e ID 23983634). Ressalte-se que, em atendimento à determinação judicial, o agravante comprovou que possui despesas com aluguel para a própria residência, porquanto prorrogado o contrato de locação, no valor mensal de R$1.434,17 (aluguel + condomínio (ID 23983640)). Comprovou, ainda, que presta auxílio financeiro à sua filha Tatiana em João Pessoa/PB, porquanto figura como locatário no contrato de locação residencial do imóvel em que ela reside (ID 23983628). No que tange às despesas com medicamentos no valor de R$492,15, cujo documento consiste numa “pré-venda” (ID 23622234), esclareceu o agravante que seu médico lhe disponibilizou amostras, as quais, porém, não são suficientes, eis que se trata de medicamentos de uso contínuo, o que é corroborado pela recente prescrição médica acostada ao ID 23983636. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua atual condição de hipossuficiência, pelo menos enquanto houver o bloqueio judicial em seu contracheque. Sendo assim, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo a apreciar a liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como cediço, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, podendo o juiz conhecer a questão de ofício. Veja-se que a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento n. 0727239-68.2020.8.07.0000, sob minha Relatoria, por maioria, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil para determinar a constrição de 30% (trinta por cento) da verba salarial do executado até a satisfação integral do débito. Todavia, esclareceu-se, naquela oportunidade, que, caso o devedor viesse aos autos noticiando que a medida constritiva está comprometendo sua sobrevivência e de sua família, a situação poderia ser reavaliada pelo d. juízo de origem. Sendo assim, cabível o manejo da exceção de pré-executividade pelo agravante como forma de provocar o reexame da penhora sobre os proventos de aposentadoria. Alinhadas essas considerações, em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De fato, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil para admitir a penhora parcial de valores de índole alimentar, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). Nessa perspectiva, considerando os elementos trazidos pelo agravante, percebe-se que a incidência da penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria até que a dívida seja integralmente quitada, compromete a preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, a ensejar, quiçá, a redução do percentual, ao invés de simplesmente afastar a penhora, o que será melhor definido por ocasião do julgamento de mérito. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 995, paragrafo único, do CPC, especialmente os danos imediatos provocados pela decisão agravada, o deferimento do pleito liminar é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora